Tribunal: STF
Processo: ARE 1536976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGANTE QUE ALEGA QUE O ACÓRDÃO RESTOU OMISSO, POR NÃO TER ENFRENTADO A TESE DE SE TRATAR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E, DESTA FORMA, CABIVEL, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 19, §1º, DA LEI N° 4.717/65. OMISSÃO QUE SE VERIFICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE LIMITOU A PERMITIR AOS ÓRGÃOS MENCIONADOS, TCE/RJ E MPC, DE FORMA FUNDAMENTADA, ACESSAREM OS AUTOS E A ELES TRAZEREM ELEMENTOS QUE PERMITAM, AO JUÍZO, ALCANÇAR, COM FUNDAMENTAÇÃO MAIS TÉCNICA, A MELHOR E MAIS ACERTADA SOLUÇÃO PARA A LIDE, NÃO SE MOSTRANDO, NESTA ESTEIRA, EXTRA PETITA OU LACÔNICA. JUIZ QUE PODE DETERMINAR, ATÉ MESMO DE OFÍCIO, A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER ADEQUADAS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. EXTENSÃO DA ATUAÇÃO DO TCE/RJ E MPC QUE NÃO RESTOU ARGUÍDA JUNTO AO JUÍZO ORIGINÁRIO, SENDO DESCABIDA A MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO ACERCA DO TEMA, PENA DE FLAGRANTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, EMPRESTANDO EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E A ELE NEGAR PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71; e 130, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso porque o que se extrai dos autos é que a decisão recorrida limitou-se a permitir aos Órgãos mencionados, TCE/RJ e MPC, acessarem os autos e a eles trazerem elementos que permitam ao juízo alcançar, com fundamentação mais técnica, a melhor e mais acertada solução para a lide.



    Nesta esteira, o que se verifica é que a decisão recorrida, em verdade, limitou-se a materializar o poder de cautela do juiz, bem como o princípio de que o juiz é o destinatário das provas, e busca, simplesmente, trazer aos autos elementos técnicos relevantes ao deslinde da causa, recorrendo aos Órgãos mencionados para buscar a necessária colaboração com o juízo, nos termos das funções constitucionais dos Órgãos em questão.



    (...)



    Da mesma forma, não prospera a tese de se tratar de decisão extra petita, por ausência de provocação, tendo em vista que, conforme artigo 370 do CPC, é possível ao juiz determinar, mesmo de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito.



    Com relação ao questionamento acerca da extensão da atuação do TCE/RJ e o MPC nos autos, não foi possível localizar, nos autos originários, o questionamento do agravante acerca de tal questão, o que inviabiliza a manifestação deste Colegiado acerca do tema, neste momento, pena de flagrante supressão de instância.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente